Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-90.2024.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que a pessoa jurídica apelante - Gênesis Soluções e Negócios Ltda., representado pelo sócio titular Arthur Fernandes da Costa, - formulara, no apelo, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, resultando que, fiada no postulado, deixara de preparar o recurso. Ocorre que, ante a natureza jurídica que ostenta, somente pode ser agraciada com os benefícios da justiça gratuita se evidenciar que não reúne condições financeiras para suportar os emolumentos devidos sem prejuízo da sua sobrevivência, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão desse beneplácito a simples apresentação de relação de credores e de laudo de avaliação de bens móveis da empresa apelante. Ora, em não se qualificando como pessoa natural, a presunção de veracidade inerente à declaração de pobreza não a aproveita (CPC, art. 99, § 3o), ensejando que somente poderá ser contemplada com gratuidade de justiça se evidenciar que não reúne condições para suportar os custos processuais. Essa assertiva deriva da óbvia inferência de que, em não se qualificando como pessoa física, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si próprio ou sua família se compelida a verter o equivalente aos emolumentos derivados da lide em que está inserido. Como corolário dessas inequívocas assertivas resta patente que, diante da sua natureza jurídica, a apelante, em tendo reclamado os benefícios da justiça, somente poderá ser contemplada com a isenção que postulara em evidenciando sua situação financeira, pois, consoante pontuado, qualificando-se como pessoa jurídica, não pode ser agraciada com o beneplácito com lastro na simples apresentação de documentos como relação de credores e laudo de avaliação de bens móveis da empresa. Deve ser assinalado, ademais, que a benesse, ainda que concedida, não tem efeito ex tunc, de modo que a cominação sucumbencial contemplada pela sentença perdurará incólume. Alinhadas essas premissas, diante da possibilidade de ser concedido o beneplácito em sede recursal, com efeito ex nunc, e considerando que a apelante, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, assino-lhe, pois, o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com elementos materiais hábeis, como documentoscontábeis e declaração de imposto de renda, a evidenciar que o dispêndio dos custos inerentes aos emolumentos gerados pela ação poderá compromete seu funcionamento, sob pena de negativa da benesse. Ademais, deverá a secretaria promover as anotações, comunicações e retificações cabíveis, de molde a ser conformada a posição de apelante à realidade processual, anotando-se o nome comercial usado pela recorrente I. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator